Tribunal: TJES
Processo: 0009622-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009622-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A e outros

APELADO: SERGIO SOUZA SANTANA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração
(
ED
nº 0009622-62.2020.8.08.0048
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção de ação monitória, sem resolução de mérito, por ausência de emenda satisfatória da petição inicial, que estava instruída com termo de renegociação de dívida sem assinatura dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao, supostamente, não se manifestar sobre a tese de que o pagamento de parte das parcelas do acordo configuraria anuência tácita dos devedores, o que supriria a falta de assinatura no documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no julgado. O acórdão recorrido analisou expressamente a tese da aceitação tácita, concluindo, todavia, que as provas apresentadas pela parte autora (mera captura de tela de sistema interno) eram insuficientes para comprová-la, não constituindo emenda válida à petição inicial.

4. A intenção da embargante é a rediscussão do mérito e do entendimento firmado pelo colegiado quanto à valoração da prova, finalidade para a qual os embargos de declaração se mostram via inadequada. O inconformismo com a decisão não se confunde com os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos levantados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento:
"1. Não há vício de omissão quando o acórdão aborda a questão jurídica suscitada pela parte, ainda que adote conclusão contrária a seus interesses. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação do conjunto probatório".

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009622-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: SERGIO SOUZA SANTANA, SIMONE GUSMAO SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

contra v. acórdão de id. 15578000 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (id. 15750011), a embargante aponta a existência de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão não teria se manifestado sobre a tese de que o pagamento de parte das parcelas constantes do termo de renegociação configuraria anuência tácita por parte dos devedores, o que supriria a ausência de assinatura no documento e comprovaria a validade da obrigação. Afirma que tal fundamento seria essencial à controvérsia e pugna pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009622-62.2020.8.08.0048

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: SERGIO SOUZA SANTANA, SIMONE GUSMAO SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

contra v. acórdão de id. 15578000 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (id. 15750011), a embargante aponta a existência de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão não teria se manifestado sobre a tese de que o pagamento de parte das parcelas constantes do termo de renegociação configuraria anuência tácita por parte dos devedores, o que supriria a ausência de assinatura no documento e comprovaria a validade da obrigação. Afirma que tal fundamento seria essencial à controvérsia e pugna pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Não obstante os argumentos expendidos, da atenta análise das razões recursais em cotejo com o acórdão embargado, extrai-se o nítido propósito do recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este Colegiado, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios se revela inadequada.

Em verdade, não se vislumbra a existência do vício apontado. O
decisum
colegiado enfrentou, de maneira clara, direta e fundamentada, a questão devolvida a esta instância revisora, conforme se depreende da simples leitura de sua ementa:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Prova Escrita Apócrifa. Inobservância De Determinação Judicial Para Emenda À Inicial. Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito Mantida. Recurso Desprovido. [...]
1. A ausência de assinatura em documento juntado à inicial da ação monitória compromete sua aptidão probatória, exigindo a apresentação de prova complementar robusta para viabilizar o prosseguimento da demanda.
2. O não cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à inicial configura causa legítima para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC." (grifei)

A alegada omissão sobre a tese da anuência tácita não se sustenta. O acórdão embargado não apenas identificou o argumento, como o enfrentou diretamente, concluindo, todavia, pela fragilidade do acervo probatório apresentado pela parte para comprová-lo.

Constou expressamente no voto condutor que a tese da apelante, ora embargante, era a da
“aceitação tácita do negócio jurídico, a qual estaria configurada pelo início do pagamento das parcelas”.
Contudo, o Colegiado entendeu que a prova produzida para sustentar tal tese era insuficiente, conforme os seguintes trechos:

[...] A apresentação de mera captura de tela do sistema interno da empresa, desacompanhada de outros elementos que demonstrem a anuência tácita dos devedores, revela descumprimento da determinação judicial, não caracterizando emenda válida.

[...]

Se a apelante pretendia que sua tese de anuência tácita fosse analisada, deveria, ao ser instada, ter apresentado provas mais robustas dessa anuência, como comprovantes bancários nominais, trocas de e-mails ou outros documentos que demonstrassem de forma inequívoca o pagamento parcial do acordo específico que embasa a monitória, e não apenas uma tela de seu próprio sistema.

Como se vê, a matéria em relação à qual a embargante alega omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos seus interesses. A discordância da embargante com a valoração da prova e com a tese jurídica adotada não configura omissão, mas mero inconformismo.

Saliento, ademais, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter o reexame da matéria já julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)